Tribunal: TJES
Processo: 5016289-17.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016289-17.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MICHEL FELIPE DE FREITAS COELHO e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5016289-17.2025.8.08.0011

RECORRENTE: MICHEL FELIPE DE FREITAS COELHO, EDUARDO MARQUES OLIVEIRA, WANDER SILVA VIEIRA

Advogado do(a) RECORRENTE: LUAN THEODORO MACHADO - ES26725-A
Advogado do(a) RECORRENTE: RAIANE FIDELIS ZUCOLOTTO - ES38380
Advogado do(a) RECORRENTE: HEMERSON CARVALHO SANTOS - ES34863

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO OU EXCLUSÃO DE CRIMES CONEXOS NA FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Michel Felipe de Freitas Coelho, Eduardo Marques Oliveira e Wander Silva Vieira contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que pronunciou Eduardo Marques Oliveira pela prática, em tese, dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II, duas vezes, e art. 29, do CP), violação de domicílio (art. 150, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, do ECA); Michel Felipe de Freitas Coelho pelos delitos de violação de domicílio e corrupção de menores; e Wander Silva Vieira pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,, da Lei nº 10.826/06) e corrupção de menores. A denúncia narra que os acusados, após discussão com as vítimas em razão de suposta filmagem envolvendo maus-tratos a animal, retornaram ao local armados, acompanhados de adolescente, passando a direcionar armas às vítimas e acionar o gatilho, não ocorrendo o resultado morte em razão de falha mecânica do armamento, sendo a ação interrompida com a chegada da Polícia Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se é possível, na fase do
judicium accusationis
, a desclassificação da conduta para ameaça ou o afastamento dos crimes conexos imputados aos recorrentes; (iii) determinar se as qualificadoras do homicídio tentado imputadas ao recorrente Eduardo Marques Oliveira devem ser excluídas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, sem aprofundamento valorativo das provas que possa influenciar o julgamento pelo Conselho de Sentença.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudos periciais, exame de local e auto de constatação de eficiência de arma de fogo, além de demais documentos técnicos produzidos na investigação.

Os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais militares em juízo apresentam narrativa convergente quanto à dinâmica dos fatos, descrevendo discussão inicial, retorno dos acusados ao local, acompanhados de terceiro e de adolescente, presença de armamentos e tentativa de disparo direcionado às vítimas.

A tentativa de acionamento do gatilho contra as vítimas, ainda que sem deflagração do disparo por falha mecânica do armamento, constitui elemento indiciário suficiente, nesta fase processual, para afastar a tese de mera ameaça e sustentar a imputação de tentativa de homicídio.

A análise aprofundada acerca da existência de
animus necandi
ou da eventual desclassificação da conduta para crime diverso exige valoração probatória aprofundada, providência que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Havendo imputação de crime doloso contra a vida, os delitos conexos devem ser submetidos ao Tribunal do Júri, sendo inadmissível o afastamento de tais imputações na fase de pronúncia quando presentes indícios mínimos de materialidade e autoria.

Os elementos colhidos indicam, em tese, o ingresso indevido dos recorrentes na residência das vítimas contra a vontade dos moradores, circunstância suficiente para sustentar a imputação do crime de violação de domicílio nesta fase processual.

A participação de adolescente de 17 anos no contexto da empreitada delitiva, portando arma branca, evidencia suporte indiciário mínimo para a imputação do crime de corrupção de menores, delito formal cuja configuração independe da produção de resultado naturalístico.

Os elementos probatórios indicam que o recorrente Wander Silva Vieira foi abordado na posse de revólver calibre .44, circunstância apta a sustentar, em juízo de admissibilidade, a imputação do crime previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/06.

As qualificadoras do emprego de meio que resultou perigo comum e do recurso que dificultou a defesa das vítimas foram descritas na denúncia e encontram respaldo mínimo no conjunto probatório, não se revelando manifestamente improcedentes a ponto de justificar seu afastamento na fase de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Na decisão de pronúncia, exige-se apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sendo vedado exame aprofundado das provas que antecipe juízo de mérito próprio do Tribunal do Júri.

Havendo suporte probatório mínimo quanto à tentativa de homicídio e aos delitos conexos, eventuais teses de desclassificação, exclusão de crimes ou ausência de
animus necandi
devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

As qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas do acervo probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413 e art. 78, I. CP, arts. 121, §2º, III e IV; 14, II; 29; 69; 150. Lei nº 10.826/06, art. 16. Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.896.478/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro; STJ, AgRg no HC nº 937.131/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 909.970/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.09.2024; TJES, RESE nº 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 16.12.2024; TJES, RESE nº 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 12.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5016289-17.2025.8.08.0011

RECORRENTE: MICHEL FELIPE DE FREITAS COELHO, EDUARDO MARQUES OLIVEIRA, WANDER SILVA VIEIRA

Advogado do(a) RECORRENTE: LUAN THEODORO MACHADO - ES26725-A
Advogado do(a) RECORRENTE: RAIANE FIDELIS ZUCOLOTTO - ES38380
Advogado do(a) RECORRENTE: HEMERSON CARVALHO SANTOS - ES34863

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MICHEL FELIPE DE FREITAS COELHO, EDUARDO MARQUES OLIVEIRA e WANDER SILVA VIEIRA
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 17780921, pp. 1.249/1.258), por meio da qual o réu
EDUARDO MARQUES OLIVEIRA
foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II (duas vezes), na forma do artigo 29, bem como no artigo 150, caput, todos do Código Penal, e ainda no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, em concurso material (artigo 69, do Código Penal); o réu
MICHEL FELIPE DE FREITAS COELHO
foi pronunciado quanto aos delitos previstos no artigo 150, caput, do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90; e o réu
WANDER SILVA VIEIRA
foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/06, bem como no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Verifica-se da denúncia que, no dia 16 de janeiro de 2022, por volta das 16h, na Rua Elimario Venturim, na localidade de Pantanal Um, Distrito de Vargem Grande de Soturno, em frente ao estabelecimento denominado “Bar do João Sharrar”, Cachoeiro de Itapemirim/ES, os denunciados, contra a vontade das vítimas
LUCIOMAR JOSÉ DE MORAES
e
FERNANDO FERREIRA DE MORAES
, teriam ingressado na residência destas.

Consta que, naquele momento, as vítimas encontravam-se sentadas no quintal da residência, quando foram surpreendidas pelos denunciados
EDUARDO
e
MICHEL
, os quais, em estado de exaltação, buscavam ingressar no imóvel sob a alegação de que alguém teria filmado
EDUARDO
em ocasião anterior enquanto este agredia um animal de sua propriedade.

Ainda segundo a narrativa acusatória, mesmo diante da negativa das vítimas, os denunciados adentraram a residência, sendo necessário que as próprias vítimas os empurrassem para fora do imóvel, circunstância que ocasionou intensa discussão no local e levou vizinhos a acionarem a Polícia Militar.

Prossegue a denúncia afirmando que, após deixarem o local, os denunciados EDUARDO e MICHEL retornaram aproximadamente às 16h30, acompanhados de WANDER SILVA VIEIRA e do adolescente FÁBIO DA SILVA DUTRA, de 17 anos de idade, ocasião em que, conforme descrito nos autos, EDUARDO e WANDER portavam armas de fogo, MICHEL portava um simulacro de pistola e o adolescente encontrava-se na posse de uma faca tática, conforme registrado no auto de apreensão constante dos autos de investigação.

Relata-se que, ao retornarem ao local, as vítimas ainda se encontravam no quintal da residência, momento em que os denunciados se dirigiram até o portão do imóvel, ocasião em que sacaram os armamentos e passaram a direcioná-los em direção às vítimas, sendo descrito o acionamento do gatilho das armas de fogo, não ocorrendo a consumação do resultado morte em razão de falha mecânica do armamento, circunstância que permitiu às vítimas correrem e buscarem abrigo no interior da residência.

Narra-se, ainda, que foram efetuados disparos de arma de fogo no contexto da ação, sem que houvesse o resultado pretendido.

A denúncia descreve, por fim, que a Polícia Militar, previamente acionada pelos vizinhos em razão da confusão inicial, chegou ao local durante o desenrolar dos fatos e, diante da situação de risco, efetuou disparos com o objetivo de repelir a agressão e cessar a ação, conseguindo, assim, interromper a tentativa de homicídio narrada nos autos.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o recorrente foi pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

No tocante à materialidade delitiva, esta encontra-se evidenciada pelo Boletim Unificado (ID 17780921, pp. 835/849), Auto de Apreensão (ID 17780921, pp. 801/803), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (ID 17780921, pp. 799/800), Laudos Periciais (ID 17780921, pp. 969/981 – pp. 1.219/1.227), Laudo de Exame de Local (ID 17780921, pp. 957/962), além dos demais documentos técnicos produzidos no curso da investigação e mencionados na decisão recorrida.

Com relação aos
indícios de autoria
, constata-se que há elementos indiciários e
provas produzidas em juízo
que dão verossimilhança à tese da acusação.

Os policiais militares que atenderam à ocorrência, ouvidos sob o crivo do contraditório judicial (ID 17780921), apresentaram narrativa convergente acerca da dinâmica dos fatos. Relataram que foram acionados por moradores da localidade em razão de uma confusão ocorrida em frente à residência das vítimas, situada nas proximidades do estabelecimento conhecido como “Bar do João Sharrar”. Ao se deslocarem até o local indicado, visualizaram os recorrentes posicionados nas imediações do portão da residência, todos portando objetos que aparentavam ser armas de fogo e dirigindo-os para o interior do imóvel.

Segundo os relatos prestados em juízo, os agentes públicos descreveram que, naquele momento, foi possível perceber movimentação compatível com situação de confronto,
tendo sido narrado que um dos indivíduos acionou o gatilho da arma
, sem que houvesse a deflagração do disparo, circunstância atribuída à possível falha mecânica do armamento.
Referido indivíduo foi posteriormente reconhecido como o recorrente Eduardo Marques
. Ainda conforme os depoimentos, diante do cenário de risco iminente e da possibilidade de agressão em curso, os policiais adotaram providências destinadas a conter a situação e resguardar a integridade das pessoas presentes.

As vítimas, por sua vez, ao prestarem depoimento em juízo (ID 17780921), descreveram que os recorrentes
Eduardo e Michel
teriam retornado ao local após discussão ocorrida minutos antes, ocasião em que, segundo relataram,
tentaram inicialmente ingressar na residência
sob a alegação de que alguém teria realizado filmagem envolvendo um dos acusados. Após a retirada forçada de Eduardo e Michel do interior do imóvel, conforme narrado, eles teriam deixado o local e retornado posteriormente acompanhados de Wander Silva e de um adolescente.

Ainda segundo as vítimas, quando do retorno ao local,
os recorrentes aproximaram-se do portão da residência portando armamentos, passando a direcioná-los ao quintal onde elas se encontravam, momento em que foi descrita a tentativa de disparo contra as vítimas por parte de Eduardo
, circunstância que não produziu o resultado esperado em razão de aparente falha do armamento.

Durante a instrução, apurou-se que, no momento dos fatos,
o recorrente Wander portava um revólver calibre .44
,
Eduardo portava uma pistola calibre .380
, Michel portava um simulacro de pistola, e o adolescente Fábio estava na posse de uma faca tática.

Observa-se que as narrativas apresentadas pelas testemunhas, policiais e vítimas, ainda que oriundas de perspectivas distintas, apresentam encadeamento fático substancialmente semelhante, descrevendo, em linhas gerais, a mesma sucessão de acontecimentos: discussão inicial entre os envolvidos, retirada momentânea dos acusados do local, retorno posterior acompanhado de outros indivíduos, presença de armamentos e situação de confronto nas proximidades da residência.

A alegação de ausência de
animus necandi
, bem como o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 147, do Código Penal, formulado pelo recorrente Eduardo Marques, não encontram, neste momento processual, amparo suficiente para acolhimento. Os elementos probatórios colhidos na fase do
judicium accusationis
apontam, em tese, para dinâmica fática que extrapola mera intimidação verbal ou gestual. Conforme relatado pelas vítimas e pelos policiais militares ouvidos em juízo,
o recorrente
Eduardo
teria retornado ao local portando arma de fogo, posicionado-se nas proximidades do portão da residência e direcionado o armamento às vítimas, tendo acionado o gatilh
o
, sem a efetiva deflagração do disparo, em razão de possível falha mecânica da arma.

Quanto ao crime previsto no
art. 150, do Código Penal
, a narrativa constante dos autos indica que os recorrentes
EDUARDO MARQUES OLIVEIRA e MICHEL FELIPE DE FREITAS COELHO
, antes do retorno armado ao local,
haviam
tentado
ingressar na residência das vítimas
sob a alegação de que alguém teria realizado filmagem envolvendo um dos acusados. Conforme relataram as vítimas em juízo,
ambos
teriam
ultrapassa
do
o limite do imóvel contra a vontade dos moradores
, sendo necessária a intervenção destes para retirá-los do interior da propriedade, circunstância que teria dado origem à discussão inicial mencionada na denúncia.

Tais declarações, prestadas sob o crivo do contraditório judicial, evidenciam a existência de elementos indiciários acerca da participação dos recorrentes no ingresso indevido no imóvel, o que, nesta fase processual, fornece suporte mínimo à imputação descrita na peça acusatória.

Relativamente ao delito previsto no
art. 244-B, da Lei nº 8.069/90
, a peça acusatória descreve que o recorrente retornou ao local dos fatos acompanhado dos corréus e do adolescente FÁBIO DA SILVA DUTRA, de 17 anos de idade, o qual, conforme registrado no auto de apreensão mencionado nos autos, encontrava-se na posse de uma faca tática no momento da abordagem policial.

As declarações colhidas durante a instrução indicam que o adolescente estava inserido no contexto da ação praticada pelo grupo, circunstância que, nesta fase de admissibilidade da acusação, evidencia a presença de elementos indiciários de participação conjunta em contexto de prática delitiva. A análise mais aprofundada acerca do grau de conhecimento entre os envolvidos ou da efetiva contribuição individual de cada agente para o envolvimento do menor constitui matéria reservada ao juízo natural da causa.

Já no que concerne ao delito previsto no
art. 16, caput, da Lei nº 10.826/06
, os elementos colhidos durante a instrução indicam que, no momento da intervenção policial que culminou na abordagem dos envolvidos,
o recorrente WANDER SILVA VIEIRA
teria sido
identificado pelos policiais militares como o indivíduo que se encontrava na posse de arma de fogo do tipo revólver calibre .44
. Tal circunstância encontra amparo nos relatos prestados pelos agentes públicos em juízo, bem como nos registros constantes do auto de apreensão e dos demais documentos técnicos produzidos na investigação, os quais apontam para a presença do armamento na posse do recorrente, no contexto dos fatos narrados na denúncia, revelando a existência de elementos indiciários acerca da prática do delito previsto na legislação de regência.

A narrativa probatória constante dos autos revela
indícios
de conduta que, em tese, envolvem tentativa de efetuar disparo de arma de fogo contra as vítimas, circunstância que, nesta fase processual, afasta a possibilidade de reconhecimento imediato de mera ameaça ou de ausência de intenção homicida.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.896.478/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, assentou que, uma vez admitida a imputação relativa a crime doloso contra a vida,
os delitos a ele conexos igualmente devem ser submetidos ao Tribunal do Júri, somente sendo possível o afastamento de imputação conexa quando a ausência de justa causa se evidenciar de plano
. No mesmo precedente, a Corte Superior consignou que ofende o art. 78, I, do Código de Processo Penal a decisão que, ainda na fase de pronúncia, promove incursão vertical sobre fatos e provas para afastar crime conexo com fundamento em tese que demande valoração aprofundada do acervo probatório, por se tratar de matéria inserida na competência do Conselho de Sentença.

Na fase do
judicium accusationis
, uma vez delineado suporte probatório mínimo quanto ao crime doloso contra a vida e às imputações a ele vinculadas, a solução definitiva acerca da conformação jurídica dos fatos deve ser reservada ao órgão constitucionalmente competente.

A convergência das narrativas, embora não constitua juízo definitivo acerca da responsabilidade penal dos recorrentes, revela a existência de elementos indiciários consistentes sobre sua participação no contexto fático descrito, o que se mostra suficiente para o juízo de admissibilidade da acusação próprio da fase do
judicium accusationis
.

Ademais, observa-se que os próprios recorrentes, em seus interrogatórios judiciais, reconheceram a presença no local dos fatos e a posse de armamentos durante o episódio, ainda que tenham apresentado justificativas relacionadas à intenção de intimidar ou à alegação de possível reação diante de suposta agressão por parte das vítimas.

Essas declarações, embora formuladas em contexto defensivo, confirmam circunstâncias objetivas relevantes para a análise desta fase processual, notadamente a presença dos recorrentes no cenário dos fatos e a existência de armamentos no momento do conflito, elementos que, somados às demais provas colhidas sob contraditório judicial, compõem um conjunto indiciário minimamente consistente acerca da dinâmica narrada na denúncia.

Nessa perspectiva, verifica-se que o acervo probatório reunido nos autos apresenta elementos suficientes para evidenciar a plausibilidade da imputação, sem que isso implique qualquer antecipação de juízo definitivo sobre o mérito da causa.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

STJ
, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024;

TJES
, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Em relação às qualificadoras imputadas ao recorrente EDUARDO MARQUES OLIVEIRA, observa-se que foram descritas de forma pormenorizada na peça acusatória, que atribuiu à conduta a incidência das circunstâncias previstas no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, consistentes no emprego de meio que resultou perigo comum e na utilização de recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Conforme delineado na denúncia, a imputação qualificada decorre da circunstância de que os denunciados teriam retornado ao local dos fatos portando armas de fogo e outros instrumentos, aproximando-se do portão da residência onde as vítimas se encontravam e passando a direcionar o armamento em sua direção, em contexto de confronto ocorrido em via pública e em área habitada, circunstâncias que, em tese, evidenciam situação de risco a terceiros e potencial surpresa às vítimas.

Nesse quadro, as qualificadoras foram expressamente narradas na denúncia e encontram suporte mínimo no conjunto probatório produzido, especialmente nas declarações prestadas pelas vítimas e pelos policiais militares que atenderam à ocorrência, elementos que, nesta fase processual, revelam plausibilidade suficiente para sua submissão à apreciação do Conselho de Sentença.

Importa ressaltar que, na fase do
judicium accusationis
, o afastamento de qualificadoras somente se mostra admissível quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas do acervo probatório, hipótese que não se verifica no caso em exame.

Nessa linha, orienta-se o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “as qualificadoras, por integrarem o tipo penal, compõem matéria a ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença e não podem ser incluídas ou retiradas pelo Tribunal de origem ou por quem vier a reapreciar o tema em sede recursal, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri” (STJ, AgRg no HC n. 909.970/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Desse modo, eventuais discussões acerca da efetiva configuração das qualificadoras, assim como análise mais aprofundada da dinâmica fática e da intenção dos agentes, devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para a apreciação definitiva dos fatos nos crimes dolosos contra a vida.

Diante desse contexto, constatada a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, mostra-se correta a decisão que determinou a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos delineados na denúncia.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)